Tribunal: TJDFT
Processo: 0707350-87.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Direito civil. Apelação civil. Ação de divórcio. Violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. PARTILHA. meação dos imóveis. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA OUTORGA UXÓRIA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. VALOR DA VENDA. REVERTIDO EM PROL DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
I. Da Preliminar
1. No tocante a preliminar de inépcia recursal, é possível identificar no recurso relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar rejeitada.
II. CASO EM EXAME
2. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que, na ação de divórcio, julgou improcedente a partilha de bens.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se cabível a meação dos imóveis entre os ex-cônjuges, pleiteada pela apelante.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os imóveis não integram a partilha, porque alienados ainda na constância da união marital. 4.1 Em relação à ausência da outorga uxória, cabe a autora propor ação na Vara competente (Juízo Cível), porque inviável a discussão na Vara de Família. 4.2 No que concerne aos rendimentos obtidos com a venda dos imóveis durante o período de convivência, presume-se que foram usufruídos e revertidos em prol do casal e da família. 4.3 Caberia à autora o ônus de provar que o valor da alienação não se reverteu a bem da família, nos termos do art. 373 do CPC, porém ela não se desincumbiu do seu ônus probatório.
V. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1166478, 20140111187380APC, Relator(a): SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2019, publicado no DJe: 26/04/2019; Acórdão 1053111, 20140110174615APC, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2017, publicado no DJe: 13/10/2017.